Tribunal: TJSP
Processo: 0000563-22.2022.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Louveira. Concurso público para o cargo de Fisioterapeuta. Impetrante nomeada no decorrer do processo. Omissão quanto à anterior ordem de reserva de vaga. Embargos acolhidos apenas para integrar a decisão, sem efeito modificativo.